Tribunal: TJES
Processo: 5016487-87.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016487-87.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO CRISTIAN RODRIGUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016487-87.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CRISTIAN RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AFASTAMENTO COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.154/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão. A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que o benefício foi afastado indevidamente com base em ação penal em curso, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a existência de ações penais em curso é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (II) verificar se a natureza e a quantidade da droga permitem a modulação da fração de redução de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão revisional encontra amparo no art. 621, I, do CPP, pois a decisão contraria o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

O magistrado de primeiro grau nega o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 fundamentando-se exclusivamente em processo criminal sem trânsito em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.154, consolida o entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não servem para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

A utilização de processos em andamento para agravar a situação do réu afronta o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

A natureza altamente deletéria da cocaína justifica, contudo, a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme precedentes sobre a modulação do benefício.

O redimensionamento da dosimetria resulta na pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

Inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem parâmetros válidos para a escolha da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º e art. 40, III; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1.154), 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.12.2022. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016487-87.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CRISTIAN RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Thiago Cristian Rodrigues
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 18:20 horas, na Rua Wilson Toledo, bairro Santo André, em Vitória, o requerente trazia consigo 18 pinos de cocaína em região de intenso tráfico e nas proximidades de estabelecimento de ensino. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3, argumentando que o afastamento do benefício baseou-se indevidamente em ação penal em curso, violando o princípio da presunção de inocência.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha pugna pela procedência parcial do pedido, orientando pelo reconhecimento da minorante, mas com aplicação da fração de 1/6 em razão da natureza e quantidade da droga.

Verifica-se que a pretensão revisional encontra amparo no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto a decisão condenatória contrariou texto expresso de lei penal e o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas nos autos originais, não sendo objeto de contestação nesta via. O foco da divergência reside exclusivamente na terceira fase da dosimetria da pena.

O magistrado de piso negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o réu responde a outro processo criminal (nº 0016781-22.2021.8.08.0048), o que indicaria dedicação a atividades criminosas.

Contudo, tal fundamento revela-se juridicamente inidôneo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.154, consolidou a tese de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

A utilização de processos sem trânsito em julgado para agravar a situação do réu afronta diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, a própria sentença ora impugnada reconheceu expressamente que o réu possui antecedentes criminais imaculados e primariedade. Inexistindo provas concretas de que o agente integre organização criminosa ou se dedique habitualmente ao crime, o direito ao benefício torna-se subjetivo.

Quanto à quantidade de entorpecente apreendido — 18 pinos de cocaína —, embora possa influenciar a modulação da fração de redução, não é fundamento suficiente, por si só, para o afastamento total da causa de diminuição.

Nesse cenário, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado. Todavia, acompanho o entendimento da douta Procuradoria de Justiça no que tange à fração de redução. A natureza altamente deletéria da cocaína e a forma de acondicionamento da droga justificam a aplicação do patamar mínimo de 1/6.

Dessa forma, a pena-base fixada em 5 anos de reclusão deve ser reduzida na fração de 1/6, resultando na reprimenda definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto fixado na origem em razão do quantum final da pena.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena do requerente para 4 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
THIAGO CRISTIAN RODRIGUES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000358-59.2021.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de “dar parcial provimento” à revisão criminal para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do revisionando, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Não obstante o referido entendimento, peço vênia para divergir.

Em detida análise dos autos, pude constatar que a sentença recorrida é datada de 31/05/2022, quando ainda vigorava no âmbito da jurisprudência o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.431.091/SP, que admitia a utilização de ações penais em curso para demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas e, por via de consequência, afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Somente a partir do julgamento do Tema nº 1.139 em
10/08/2022
, isto é, após a prolação da sentença, é que o STJ passou a entender que ações penais em curso não servem como fundamento para afastar a minorante em comento.

Nessa linha, “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Em casos análogos ao presente, envolvendo a aplicação do Tema nº 1.139 a processos já transitados em julgado, não foi outro o entendimento da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em 25/05/2019 sem que tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado somente em 14/02/2024, isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal. Precedentes. V - De qualquer forma, é assente nesta Corte Superior que o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022).
VI - De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06." Ocorre que, o julgamento do REsp n. 1.977.027-PR, em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1139, se deu em 10 de agosto de 2022, ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). Na hipótese dos autos, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado. VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No mesmo sentido, já se manifestou este egrégio Grupo de Câmaras Criminais Reunidas:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo. 2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 3. No caso, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado ante a existência de registros criminais em desfavor do revisionando, o que até então estava em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
4. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada
. 5. Pedido revisional julgado improcedente. (TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5015370-32.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA Órgão Julgador: 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 29/04/2024)

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022.
Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.
3. Revisão criminal julgada improcedente .(TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5011586-47.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO Órgão Julgador: 1º Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 11/03/2024)

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao pedido revisional.